Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001879-04.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIO FERNANDES DOS REIS - CPF: 138.310.891-91 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001879-04.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Lídio Fernandes dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DOS SERVIÇOS. FATURA QUITADA NA DATA DO VENCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O caso discutido nos autos, trata-se de corte no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 28/01/2021 e segundo o áudio do atendimento efetuado pela Requerida, id 96806506, o corte se refere a inadimplência da fatura vencida em 26/03/2020, valor de R$ 185,69. A Requerida, em sede de contestação, argumenta que o corte é devido, visto que a fatura não havia sido paga e nas razões recursais altera seu fundamento e informa que o comprovante do pagamento da fatura está ilegível, pugnando ao final pela reforma da sentença e/ou redução do valor da condenação.

3. Cabe ressaltar que o corte indevido ocorreu em 28/01/2021, a medida de urgência concedida dia 29/01/2021 e a intimação da liminar ocorrida em 02/02/2021, sem que houvesse informação da data do seu cumprimento. Já em relação ao pagamento da fatura de energia objeto da discussão, vejo que no id 96806504, o comprovante de pagamento está claramente identificado, sendo possível visualizar que o pagamento foi realizado no mesmo dia do vencimento. Portanto devidamente comprovada a falha na prestação do serviço e a necessidade de indenizar o dano moral ocorrido.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Da análise dos autos extrai-se que, sem qualquer aviso prévio, a Reclamada efetuou o corte do fornecimento de energia.

Conforme depreende-se dos autos, a reclamada alega que existe conta pendente de pagamento, ignorando o comprovante juntado pelo autor junto com a inicial, onde consta o comprovante de pagamento na data do vencimento do débito, houve corte mesmo com as contas devidamente pagas. O fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço essencial, devendo a Reclamada sempre revisar os pagamentos recebidos e analisar com cautela os pedidos de troca de titularidade. Assim, tem-se que o corte de fornecimento de energia na residência do autor foi ilegal, demonstrando a obrigatoriedade da Reclamada em reparar os danos ocasionados às parte promovente diante da má prestação do seu serviço. Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria é uníssona em entender que havendo suspensão indevida do fornecimento de energia, serviço essencial, é cabível indenização pelos danos morais sofridos. (...). Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em que tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. É o caso dos autos, onde os autores, em decorrência do ato ilegal praticado pela Ré, sentiram-se constrangida pela suspensão do fornecimento de energia em sua residência, o que demonstra, por si só, a perturbação e desassossego suportados. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5
o
, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.”.

5. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, razão pela qual não merece reparos.

6. A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021